Tribunal: TJPA
Processo: 0811528-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811528-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ISRAEL CONRADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que conheceu de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou pleito da parte agravada em sede de cumprimento de sentença, por contrariar cláusulas de acordo homologado judicialmente. A transação previa a rescisão automática do contrato e reintegração do imóvel em caso de inadimplemento, sem necessidade de citação/intimação e sem indenização por benfeitorias. O juízo de origem reconheceu a validade e eficácia do título executivo judicial, negando alteração pretendida na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, na fase de cumprimento de sentença, modificar cláusulas de acordo homologado judicialmente que tenha transitado em julgado; e (ii) estabelecer se o descumprimento de cláusula contratual autorizaria a reintegração do imóvel nos termos convencionados, sem necessidade de nova citação ou indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial formado por transação homologada judicialmente adquire força de coisa julgada material e não pode ser modificado por simples insurgência recursal, salvo por meio de ação rescisória ou nos casos legalmente previstos, sob pena de violação à segurança jurídica.

4.

A cláusula do acordo homologado previa expressamente a rescisão automática do contrato e a reintegração do imóvel em caso de inadimplemento, afastando a necessidade de nova citação/intimação e a possibilidade de indenização por benfeitorias, o que vincula o juízo da execução.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de alteração de critérios ou cláusulas fixadas no título judicial na fase de cumprimento da sentença, mesmo em matéria de ordem pública, quando já examinadas na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (AgInt no AREsp 2.261.001/RS, AgInt no AREsp 2.740.937/RS, AgInt no REsp 1.940.647/RJ).

6.

A existência de certidão de trânsito em julgado impede rediscussão da matéria por meio de recurso, sendo incabível a redelimitação do título exequendo por via oblíqua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1.

A modificação de cláusulas estabelecidas em transação homologada judicialmente e transitada em julgado não é admissível na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

2.

É válida a cláusula contratual homologada judicialmente que prevê a rescisão automática do contrato e a reintegração imediata do imóvel, sem necessidade de nova citação ou indenização por benfeitorias, em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.261.001/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.740.937/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.940.647/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.02.2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e prover, parcialmente, o presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática proferida pela então relatora, desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 0811528-36.2020.814.0000, interposto por
ISRAEL CONRADO DE OLIVEIRA
para reformar o

pronunciamento do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que deferiu o pedido de desocupação do imóvel formulado nos autos do cumprimento de sentença nº 0803534-02.2018.8.14.0040, cujo teor assim restou consignado (Id. 4733802):

(...) Pois bem, vislumbro que a parte apelante logrou êxito em infirmar as razões de decidir do juízo de origem, desincumbindo-se do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Isso porque as fotografias de Id. 4032182 sugerem a edificação de uma casa no terreno/lote adquirido junto à parte agravante, benfeitoria esta que, em princípio, não prescinde de indenização, à luz do que preconiza a norma de regência, materializada no art. 34 da Lei nº 6.766/79,
litteris
: Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário. Corrobora, ainda, nesse sentido, a jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor merece transcrição: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ANALOGIA. SÚMULA Nº 282/STF. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO. 1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 2.
O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no sentido de que o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 742.303/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015) (Destaquei) Ademais, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação milita em prol da parte agravante, porquanto o aguardo do julgamento do mérito recursal pode acarretar prejuízos à sua própria subsistência e de sua família, decorrentes da possibilidade da perda iminente da posse do imóvel objeto da contenda, uma vez que há possibilidade concreta de cumprimento do mandado reintegratório a qualquer momento, privando-lhe de sua moradia. À vista do exposto, com lastro no art. 133, XII, “d” do RITJE/PA, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que se abstenha de reintegrar a parte ora agravada na posse do bem descrito na inicial enquanto não indenizar a parte ora agravante pelas benfeitorias nele realizadas. Dê-se ciência imediata ao juízo de origem e intimem-se as partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. (...)

Em suas razões (Id. 4918882)
, sustenta a inexistência de indenização pelas benfeitorias, quer por expresso óbice contratual, quer porque o imóvel não possui valor econômico algum, tampouco utilidade para a parte agravante, além do que não foram apresentados os documentos necessários à construção de uma edificação, como projeto realizado por profissional habilitado, autorizações de órgãos públicos, aprovação dos bombeiros e habite-se expedido pelo município, motivos pelos quais tenciona a retratação da decisão agravada, dando-se provimento ao recurso.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada foi certificada nos autos pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 5169089)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOS
É
ANT
Ô
NIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao ju
í
zo de admissibilidade
, identificando que
recurso é tempestivo, adequado
e
preparado (Id. 4918883)
;

preench
endo, pois,
os pressupostos

extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes outras preliminares bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Vislumbro,
prima facie
, pertinentes as razões recursais da parte agravante, sobretudo porque o pleito da parte ora agravada no recurso principal contraria a transação homologado em juízo (Id. 7219794-pág. 01, autos de origem), no bojo da qual ficou convencionado que caso por ela descumprido, o contrato seria rescindido com a desocupação do imóvel independentemente de citação/intimação e de indenização das benfeitorias realizadas, conforme a seguir transcrito:

(...) O requerido encontra-se inadimplente em 25 parcelas, que totalizam o valor de R$ 12.204,08, dos quais o requerido vai pagar o valor de R$4.000,00, sendo tal valor dividido da seguinte forma: entrada de R$ 3.000,00 até o dia 9 de novembro de 2018; e o valor de R$ 1.000,00 até o dia 09 de dezembro de 2018. O restante será diluído nas 140 parcelas a vencer que ficarão no valor aproximado R$ 389,08, reajustáveis conforme o contrato, sendo a primeira parcela paga até o dia 01 de janeiro de 2019. Sendo acordado ainda que em caso de descumprimento de quaisquer das parcelas o contrato automaticamente rescindido e o imóvel será imediatamente reintegrado e independente de citação/intimação por meio de cumprimento de sentença, sem indenização de benfeitorias.
SENTENÇA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA
: HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes em audiência, nos termos acima, para que produza os efeitos jurídicos dele decorrentes e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC. Custas pelo requerido, já inclusas no acordo. Intimados os presentes. Registre-se. (...)

Ademais, a matéria versada na decisão ao norte foi alcançada pelo instituto jurídico da coisa julgada, consoante atesta a certidão de livre trânsito em julgado catalogada na origem (Id. 7788949), o qual não pode ser afastado por singela insurgência recursal – exceto em caso de consectário legal ou erro material - mas por instrumento rescisório próprio, sob pena de flagrante violação do princípio da segurança jurídica, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento a recurso especial, mantendo a decisão recorrida que considerou indevida a modificação dos critérios de correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o título exequendo, sob pena de violação à coisa julgada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial, sem ofensa à coisa julgada. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é admissível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, a alteração dos critérios estabelecidos no título exequendo para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. A preclusão consumativa se aplica às questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
. 5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. IV. Dispositivo 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.261.001/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A alegação de ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ser alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada
. Em sede de cumprimento de sentença, há ilegitimidade passiva se a execução for instaurada em face de pessoa não abarcada pelos elementos subjetivos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento do STJ, "o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente" (AgInt no AREsp 2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente, anotando que a parte exequente foi diligente na condução do feito, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.740.937/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. CASO CONCRETO EM QUE O TÍTULO SE FORMOU APÓS À VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/2009. FIXAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos RE n. 870.947/SE em detrimento aos definidos no título judicial sob o fundamento de que os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que a sua alteração não implicaria violação à coisa julgada
. III - Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. V - Contudo, solução distinta deve ser adotada quando a questão dos juros moratórios e da correção monetária foi esgotada na fase cognitiva, examinando-se a controvérsia à luz da Lei n. 11.960/2009, independentemente do acerto da solução adotada no caso concreto em relação às teses definidas no julgamento dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. VI - Nessa hipótese, devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. VII - Na espécie, o título exequendo se formou posteriormente à vigência da Lei n. 11.960/2009, tendo havido o exame de tal norma no âmbito do processo de conhecimento, ocasião em que se fixou a TR como índice de correção monetária (fl. 50 e), razão pela qual a alteração de tal critério importa em afronta à coisa julgada. VIII- O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IX - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.940.647/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022)

À vista do exposto, exercendo o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, para negar provimento ao recurso principal de agravo de instrumento, mantendo incólume por seus próprios fundamentos a decisão que lhe serviu de objeto.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025